Tribunal: TJDFT
Processo: 0707600-36.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707600-36.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DARLAN DA ROCHA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de DARLAN DA ROCHA RAMOS. O juízo extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por entender que houve abandono da causa pela autora, nos termos dos artigos 485, inciso III e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões (ID 56081047), a apelante alega que: 1) não ocorreu a intimação pessoal da autora, conforme exigência do art. 485, §1o, do CPC; 2) não basta a intimação do advogado via DJE; 3) deve ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, pois a parte tem nítido interesse em promover o andamento do feito e, caso contrário, pode experimentar prejuízos maiores. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja cassada a sentença e determinado o regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 56081049). Sem contrarrazões (ID 56081261). A ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS peticiona nos autos (ID 56555807). Requer seu ingresso no polo ativo em substituição processual. Alternativamente, sua inclusão como assistente litisconsorcial, em decorrência da cessão do crédito realizada pela AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em seu favor. Pede a habilitação de novo advogado e a restituição de prazo cuja intimação se deu nos últimos trinta dias. O recurso está pautado para julgamento na 10a Sessão Virtual desta Sexta Turma Cível (ID 56596553). Não há possibilidade de se proceder à substituição processual. Todavia, o art. 109, §2o, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que “O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.” A empresa requerente passa a ter interesse no processo, já que se tornou a titular do crédito discutido. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de inclusão da ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS como assistente litisconsorcial, com a respectiva habilitação do advogado GIULIO ALVARENGA REALE, inscrito na OAB/DF 32.029, para receber as intimações e publicações referentes ao processo. Sem prazo a restituir. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator